Tribunal: TJSP
Processo: 1000435-33.2019.8.26.0505
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
ACIDENTÁRIA - IMPROCEDÊNCIA DO FEITO - ARGUIÇÃO ACERCA DO CUSTEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - TEMA EXPRESSAMENTE DECIDIDO PELO ACÓRDÃO - EMBARGOS REJEITADOS.
"No caso concreto o tema atinente ao custeio dos honorários periciais foi decidido de modo absolutamente expresso pelo Acórdão lançado, não se cogitando de elucidação e/ou modificação em sede de embargos declaratórios".